Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711223-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a se manifestar sobre as informações e os documentos apresentados ao ID 64557523 e seguintes. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator